Tribunal: TJSP
Processo: 2002386-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Delitos apenados com detenção. Manutenção da custódia que se mostra desproporcional com o regime prisional que seria aplicado em caso de condenação, mesmo considerada a vida pregressa do paciente. Medidas cautelares diversas do cárcere que se afiguram suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública no caso

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Delitos apenados com detenção. Manutenção da custódia que se mostra desproporcional com o regime prisional que seria aplicado em caso de condenação, mesmo considerada a vida pregressa do paciente. Medidas cautelares diversas do cárcere que se afiguram suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública no caso concreto. Concessão da ordem, ratificando a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002386-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIANO SOARES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada, convalidando a
liminar que revogou a prisão preventiva do paciente e deferiu-lhe a liberdade provisória,
sem fiança, mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e
cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e IV, do CPP, sob pena de
revogação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002386-71.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 11.345 D 2/3
H . C . n o 2 0 0 2 3 8 6 - 7 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : F a b i a n o S o a r e s d o s S a n t o s
C o m a r c a : L i m e i r a
VOTO No 11.345
Habeas
corpus.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Admissibilidade. Delitos apenados com
detenção. Manutenção da custódia que se mostra
desproporcional com o regime prisional que seria
aplicado em caso de condenação, mesmo considerada
a vida pregressa do paciente. Medidas cautelares
diversas do cárcere que se afiguram suficientes e
adequadas para a garantia da ordem pública no caso
concreto. Concessão da ordem, ratificando a liminar.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de FABIANO SOARES DOS SANTOS, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de Limeira, no processo no 1500032-29.2020.8.26.0551.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, que o Ministério
Público opinou pela liberdade com fiança e que a manutenção da custódia é
desproporcional com a pena que seria aplicada em caso de condenação. Requer,
assim, a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por medidas
cautelares alternativas.
A liminar foi deferida (fls. 63).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 71/74).

É o relatório.

2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002386-71.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 11.345 D 3/3

Consta que no dia 11/01/2020, após ter se envolvido em um
acidente de trânsito, o paciente foi preso por estar conduzindo veículo em estado
de embriaguez, sem ser devidamente habilitado, bem como se opôs à execução
de ato legal mediante violência, agredindo os policiais, além de ter danificado a
viatura e sua esposa ter se lesionado no acidente1.

Diante de tais fatos, o paciente foi denunciado por infração
ao art. 306, caput, e art. 298, III, ambos do CTB; ao art. 163, § único, III, e art.
329, caput, na forma do art. 69, todos do CP (fls. 01/03 e 93 na origem).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública (fls. 55/58).
Com efeito, embora o paciente tenha maus antecedentes e
seja reincidente por furto (fls. 47/50), verifica-se que os delitos imputados na
denúncia são todos apenados com detenção.

Assim, a manutenção da custódia se afigura desproporcional
com relação ao regime inicial de cumprimento de pena que lhe seria imposto no
caso de eventual condenação.
Ademais, neste caso concreto, afigura-se suficiente à
presente hipótese a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
do cárcere.

3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada, convalidando
a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente e deferiu-lhe a liberdade
provisória, sem fiança, mediante Termo de comparecimento a todos os atos do
processo e cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e IV,
do CPP, sob pena de revogação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Cf. cota ministerial: “Em relação a eventual crime de lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, requeiro aguarde-se a apresentação de representação pela vítima, ou o
decurso do prazo decadencial.”